Tribunal: STJ
Processo: 5062842-13.2022.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195175 - SP (2025/0031966-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476
GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE -
SP190657
SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50123361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 15bcd8cd-ae77-4195-9a48-99313f9e2e76

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50123361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 15bcd8cd-ae77-4195-9a48-99313f9e2e76

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195175 - SP (2025/0031966-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476
GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE -
SP190657
SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ROBERTO DE
OLIVEIRA contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu
do recurso especial em razão da incidência da Súmula 284/STF, tanto
Documento eletrônico VDA49645066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:55
Código de Controle do Documento: 8a04d9cb-453c-4032-969c-b01d1cc6190b

em relação à ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por
violado, quanto no respeitante à ausência de indicação do dispositivo
legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial.
O agravante sustenta que "restou demostrado nas razões recursais o
cotejo fático e jurídico entre os julgados e os fundamentos do acórdão.
Vê-se que a parte autora colacionou paradigmas que entendem que a
caracterização da atividade como especial pela exposição à fonte natural
de calor já conta com entendimento favorável firmado no precedente
obrigatório fixado pela TNU no julgamento do PEDILEF No 0506002-
13.2018.4.05.8312/PE, e reiterado pelo STJ nas recentes decisões" (fl.
755).
Defende, ainda, que "o v. acórdão merece reforma porque contraria
as disposições contidas na Lei 8.213/1991 e também porque dá a mesma
interpretação diversa de outros Tribunais, inclusive, deste E. Tribunal,
cujo teor e entendimento deve ser acatado, sob pena de agredir a outorga
constitucional conferida ao legislador, no sentido de estabelecer as
normas específicas de Direito Previdenciário" (fl. 756).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Observa-se que o presente recurso não merece prosperar, tendo em
vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A decisão monocrática aqui combatida não conheceu do recurso
especial em razão da incidência da Súmula 284/STF, "porquanto há
Documento eletrônico VDA49645066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:55
Código de Controle do Documento: 8a04d9cb-453c-4032-969c-b01d1cc6190b

indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais
dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei
citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular" (fl. 715).
Ocorre que, neste agravo interno, observa-se que o agravante não
impugnou, especificamente, a decisão contra a qual recorre, limitando-
se a afirmar que há divergência de entendimentos entre os Tribunais
pátrios e que houve violação à lei federal. Não foi feita, portanto, a
impugnação específica a todos os fundamentos contidos na decisão
agravada, conforme determinam o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a
Súmula 182/STJ.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, relator Ministro
8/3/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR,
12/12/2022
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
; AgInt no
29/9/2022
TP 3.879/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.949.877/PE, relator Ministro Gurgel de
2/6/2022
Faria, Primeira Turma, DJe
.
12/4/2022
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49645066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/08/2025 17:17:55
Código de Controle do Documento: 8a04d9cb-453c-4032-969c-b01d1cc6190b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.175 / SP
Número Registro: 2025/0031966-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008415620188260257 50628421320224039999
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476
GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE - SP190657
SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARLEI MAZOTI RUFINE - SP200476
GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE - SP190657
SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50096871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: bd79b78b-4c48-4528-9a2c-e5e60d2edae7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:24
Código de Controle do Documento: bd79b78b-4c48-4528-9a2c-e5e60d2edae7